Tribunal: TJDFT
Processo: 0720783-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERMEDIADORA. TRANSPORTE TERRESTRE. APREENSÃO DO VEÍCULO. VÍCIO NO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de prestar serviço de intermediação e tecnologia de aproximação de consumidor e transportador. Suscita, ainda, preliminar de recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito uma vez que a apreensão do veículo pela ANTT foi irregular. Acrescenta que foi prestada assistência ao consumidor e que os fatos ocorridos não configuram dano moral. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47924227 - pág. 2 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 47924230).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A atividade prestada pela recorrente vai além da intermediação da venda de passagens para viagens rodoviárias. Na verdade, é responsável por formar o grupo de passageiros interessados e, por conseguinte, contratar o transportador parceiro, viabilizando que a viagem ocorra. Dessa forma, conforme dispõe o CDC, a recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a requerida angaria lucros com a intermediação realizada e integra a cadeia de fornecimento dos serviços, devendo responder por eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 20 do CDC.
7. Resta incontroverso nos autos que a viagem previamente contratada pelo recorrido no aplicativo do recorrente foi interrompida em razão da apreensão do veículo durante a viagem. No caso, apesar de apresentar a licença para a viagem que ora se discute, tal documento não é suficiente para comprovar que a ação do órgão fiscalizador foi indevida, já que pode haver várias outras causas para apreensão de veículo, prevalecendo a presunção de legalidade do ato administrativo. Por consequência, resta comprovado o ato ilícito da recorrente, já que, apesar da assistência prestada com a emissão de novos bilhetes, houve atraso excessivo para chegada ao destino.
8. Não se pode negar que a interrupção da viagem, o deslocamento para a rodoviária, o embarque em outro ônibus com conexão e o atraso excessivo para chegada ao local de destino expõem o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, já que o consumidor que contrata o transporte tem direito à sua execução nos termos convencionados.
9. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. Toda essa situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
10. No tocante ao quantum, R$ 4.000,00 tenho que em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.